Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714722-42.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso, arguida pelo apelado, em contrarrazões Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator